Tribunal: TJBA
Processo: 8033142-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033142-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FONSECA, CERQUEIRA E TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP Advogado(s): MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA AGRAVADO: GIRAU CONSTRUTORA LTDA - ME Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO MANOEL GALVAO DE OLIVEIRA, HERACLITO ROCHA ARANDAS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO AUTÔNOMO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS EM PRECATÓRIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. COISA JULGADA. PRECATÓRIO JÁ QUITADO. RECURSO CONHECIDO E NÀO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração e tornou sem efeito a determinação de expedição de ofício requisitório em favor da agravante, referente aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. II. A pretensão do agravante de expedição de ofício requisitório autônomo para pagamento de honorários sucumbenciais já foi objeto de decisão em agravo de instrumento anterior, distribuído sob o nº. 0004480-84.2015.8.05.0000. III. O acórdão proferido no recurso anterior determinou expressamente que a discussão sobre honorários sucumbenciais e contratuais deveria ser resolvida em ação autônoma, diante do conflito entre os antigos e atuais patronos da causa. IV. A modificação do entendimento para autorizar a expedição de ofício requisitório em favor do agravante ensejaria violação à coisa julgada. V. Tentativa de reapreciação de matéria já decidida. Impossibilidade. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8033142-04.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante FONSECA, CERQUEIRA E TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP e como agravada GIRAU CONSTRUTORA LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça